Tribunal: STF
Processo: ARE 1242761
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. MULTA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 816 CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DOS ARTS. DE 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. EMBARGOS ACOLHIDOS. 
1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. 
2. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 
3. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. de 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, mediante a qual negado seguimento ao recurso. Anotada a ausência de afronta constitucional da causa em que a embargante requer: i) desconstituir auto de infração relativo ao não recolhimento de ICMS supostamente devido em virtude da aquisição, pelas ora Embargantes, de óleo básico utilizado como insumo na fabricação de lubrificantes, cuja venda se destinara a outras unidades da federação, em operações interestaduais; ii) afastar/reduzir multa moratória de 60%, sobre o valor do tributo, imposta pelo Estado.
    A embargante aponta a necessidade de submeter o julgado à sistemática da repercussão geral, nos termos do relatório.
    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 93, IX, e 155, § 2º, X, “b”, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. Ação de embargos à execução fiscal. Crédito tributário. ICMS. Pretensão de desconstituição do título executivo em razão da prescrição. Afasta-se a alegação de ausência de fundamentação, assim como inexiste cerceamento de defesa, tendo em vista a exposição suficiente para o deslinde da causa, havendo apreciação da questão de fundo na sentença de piso, nos limites da tese discorrida na peça inaugural. A jurisprudência já pacificou o entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a abordar todos os argumentos formulados pelas partes, mas sim apenas aqueles que são imprescindíveis à resolução da controvérsia. Precedentes do STJ. Em relação ao Mandado de Segurança outrora impetrado pela embargante, o que se observa é a existência de resolução de mérito onde se debate a matéria tratada nesta demanda, e mesma sede do executivo fiscal, sendo lá julgado improcedente, ressaltando-se que em ambas se discute acerca da incidência do ICMS sobre a operação de compra e venda de óleo básico para a fabricação de lubrificantes. Quanto a esse aspecto, pouco importa se há coisa julgada ou litispendência, e sim a existência de espaço próprio para a análise e julgamento do que se requer. Não há que se falar em extinção do crédito tributário em razão da prescrição, visto que a ação mandamental foi julgada em 22 de abril de 2003, e a execução, proposta em 2007, interrompendo-se, assim, o prazo para a cobrança, e de logo, dentro do lustro para o ajuizamento do feito. Inaplicável, na hipótese, a regra prevista no artigo 112 do CTN, visando a exclusão da imposição de penalidades, como multa, juros de mora e atualização monetária, como requer a embargante, isso porque a Resolução SEF nº 1.578/89, ao tratar acerca do ICMS relativo às operações com petróleo, derivados de petróleo e álcool, define em seu artigo 3º que, na saída de derivados de petróleo, deve ser atribuída ao estabelecimento fabricante ou distribuidor a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto relativo às operações subsequentes realizadas por revendedor. No mesmo sentido a Resolução SEF nº 2.696/96, que não revogou a Resolução SEF nº 2.615/95, esta dispondo sobre a substituição tributária nas operações com gasolina, óleo diesel e gás liquefeito de petróleo. Ao contrário, conferiu nova redação ao art. 5º do diploma normativo, delimitando que o imposto referente à operação interna com óleo lubrificante básico será recolhido pelo fabricante de lubrificante acabado, estabelecido no Estado, englobadamente com o devido pela saída tributada deste último produto. Incabível o disposto com a nova redação dada ao artigo 5º antes referenciado, agora pela Resolução SEF nº 2.900/98, pois, ao que se vê, exige-se o recolhimento do ICMS ao Estado exequente em período anterior à vigência do novo texto, razão pela qual não há que se falar em dispensa de pagamento do tributo, como lá posteriormente previsto. Razoável a aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação tributária no percentual de 60% (sessenta por cento), conforme o teor da Lei Estadual nº 2.657/96, alterada pela Lei Estadual nº 3.521/00, inicialmente prevista em 120% (cento e vinte por cento), incidência que não traduz, no patamar indicado, dessa forma, em efeito confiscatório, conforme aduzido pela própria embargante em sua pretensão. Sucumbência recíproca afastada. Na verdade, não se definiu para efeito da compensação por igual, pois a perda com a redução da multa é por demais inferior na relação com o crédito sobejante. Destarte, merece guarida o recurso do Estado do Rio de Janeiro para arbitrar os honorários de sucumbência no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Aqui, sopesados os critérios de aferição, mormente tempo e a importância da causa. Negado provimento ao primeiro recurso e parcial provimento ao segundo.” 
    É o relatório.
    Assiste razão.
    A matéria restou submetida ao Plenário Virtual que proclamou a existência de repercussão geral no RE 882.461-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.6.2015 (Tema nº 816), cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUBITEM 14.5 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. MULTA FISCAL MORATÓRIA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÕES RELEVANTES DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.”
    De fato, verifico identidade entre a matéria examinada no bojo do mencionado paradigma (Tema nº 816 da repercussão geral) e a hipótese dos autos. Em ambos os casos, debatida a controvérsia acima mencionada.
    Nesse passo, à luz do entendimento desta Casa, o reconhecimento da repercussão geral da controvérsia impõe a anulação do acórdão embargado, com a finalidade de aplicação da sistemática do instituto.
    Confiram-se
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria com repercussão geral reconhecida. Tema nº 345. Anulação do acórdão embargado e devolução dos autos à origem, na forma dos arts. 543-B do antigo CPC e 328 do RISTF. Precedentes.1. O tema é objeto do RE nº 597.064/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral foi reconhecida e trata da constitucionalidade, ou não, do art. 32 da Lei nº 9.656/98, que prevê ressarcimento ao Sistema Único de Saúde - SUS, pelos custos com atendimento prestado, por instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do SUS, a beneficiários de planos privados de assistência à saúde. 2. Ambas as turmas da Corte decidiram adotar, para os embargos de declaração em que se impugnam acórdãos proferidos em processos com repercussão geral já reconhecida, o procedimento de anular os acórdãos embargados e devolver os procedimento de anular os acórdãos embargados e devolver os autos à origem. 3. embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes” (RE 594266 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.5.2017). 
“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUÇÃO PATRONAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO FOLHA DE SALÁRIOS. IDENTIDADE COM O TEMA EM DEBATE NO RE 565.160. REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A matéria guarda identidade com a pretensão que será apreciada no julgamento do RE 565.160-RG. 2. embargos de declaração acolhidos, com excepcional atribuição de efeitos modificativos, reformando o acórdão embargado, a fim de determinar a devolução dos autos à origem para para aplicação da sistemática da repercussão geral” (ARE 948428 AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.8.2017).
    Reitero aplicáveis, pois, os arts. de 1.036 a 1.040 do CPC/2015 e 328 do RISTF, consoante os quais preconizada a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para submissão ao instituto da repercussão geral, independentemente de o mérito do precedente paradigmático já ter sido apreciado por esta Suprema Corte.
    A robustecer essa compreensão, colaciono: ARE 943438-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 29.3.2017, ARE 907941-AgR-ED, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 30.3.2017, ARE 594266-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.5.2017, RE 603185-AGR-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 06.3.2017.
    Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios para, concedendo-lhes efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. de 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015.
    Publique-se 
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora